Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-46.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000323-46.2017.8.14.0130

APELANTE: LENON ELUAN CARDOSO CAVALCANTE, PAULO COELHO CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Paulo Coelho Cruz e Lenon Eluan Cardoso Cavalcante contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado tentado, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas, bem como Lenon Eluan Cardoso Cavalcante pelo crime de falsa identidade, em razão de tentativa de roubo à agência bancária no município de Ulianópolis/PA, ocorrida em 11/01/2017, pleiteando o reconhecimento de preliminares de prescrição e nulidade processual, além da absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de falsa identidade; (ii) estabelecer se há nulidade processual pela inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; e (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de roubo majorado tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de falsa identidade, diante do lapso temporal superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerada a ciência do Ministério Público como marco de publicidade do decisum.

O procedimento previsto no art. 226 do CPP não possui caráter absoluto e somente é exigível quando houver dúvida quanto ao reconhecimento do autor do delito, inexistente no caso concreto.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório harmônico, composto por confissões extrajudiciais corroboradas por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e demais elementos colhidos na instrução.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando consistente e convergente com os demais elementos dos autos.

Inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa, afasta-se a alegada nulidade processual, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

O acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de roubo majorado tentado, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerada a ciência do Ministério Público como marco de publicidade.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o reconhecimento do acusado é corroborado por provas independentes produzidas em juízo.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 157, §2º, II e V; 14, II; 307. CPP, arts. 61; 155; 226; 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJ-BA, HC nº 8050272-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0217380-07.2023.8.06.0001; TJDFT, Acórdão nº 2077257.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
PAULO COELHO CRUZ
e
LENON ELUAN CARDOSO CAVALCANTE,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA
que condenou o
réu Paulo
à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pelo crime tipificado nos arts. 157, §2º, II e V c/c 14, II, todos do CP e o
réu Lenon
à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, também pelo crime tipificado nos arts. 157, §2º, II e V c/c 14, II, todos do CP e mais a pena de 03 (três) meses de detenção, pelo crime previsto no art. 307 do CP.

Narrou a denúncia (ID
27542018
),
em apertada síntese,
que
os acusados Paulo Coelho Cruz e Lenon Eluan Cardoso Cavalcante reunidos em associação criminosa armada, concorreram em uma tentativa de roubo à agência do Banco Bradesco no município de Ulianópolis no dia 11/01/2017, restando, ao final, ambos denunciados nas penas dos arts. 157, §2º, incisos I, II, e V c/c 14, inciso II, todos do Código Penal (roubo tentado majorado pelo emprego de arma, pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas) c/c art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada) e ainda o denunciado Lenon Eluan pela prática dos crimes tipificados nos art. 299 do CP (falsidade ideológica) c/c art. 307 do CP (falsa identidade).

Os apelantes, inconformados, arguiram em suas
razões recursais (ID
27542104
),
preliminarmente,

a
extinção da punibilidade pela prescrição retroativa do crime de falsa identidade previsto no art. 307 do CP
, bem como a nulidade
do processo por descumprimento dos requisitos formais previstos no art. 226 do CPP.
No mérito,
requereram
a absolvição por insuficiência de provas nos termos do que preceitua o art. 386, V e VII do CPP
, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões ID de
27542107
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, unicamente para o reconhecimento da prescrição com relação ao crime de falsa identidade.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID
30557715,
também se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, com o acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime previsto no art. 307 do CP.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

II – PRELIMINARES.

Havendo questionamentos preliminares, passo a analisá-los.

1.DA PRELIMINAR EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE PREVISTO NO ART. 307 DO CP.

In casu,
verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o réu foi condenado à pena
03 (três) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 307 do CP
(ID
27542102 - Pág. 1/13).

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV do CP.

Isso porque, desde o recebimento da denúncia em
09/02/2017 (ID 27542023 - Pág. 24/26) e
a prolação da sentença, com a ciência do Ministério Público em 23/05/2025 (ID
27542103 - Pág. 1
), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no art. 109, IV do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. (...).
AUSÊNCIA DO TERMO DE RECEBIMENTO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. (...). 5. (...).
No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4. (...). (TJ-BA - Habeas Corpus: 80502724120238050000, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2023, grifos nossos).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA.

1. (...).

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

4. (...). 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

Preliminar acolhida.

2.DA PRELIMINAR DE
INOBSERVÂNCIA AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP.

Noutro giro, a defesa demanda a declaração de nulidade processual face a inobservância as disposições contidas no art. 226 do CPP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

No ponto, n
o que concerne ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,

sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
(...).
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. (...). 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
baseou a
condenação em um conjunto probatório coeso, incluindo os depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução processual.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus não praticaram o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
afasta a tese nulidade em estudo, pois
a condenação restou fundada em provas autônomas, especialmente depoimentos judiciais, elementos materiais e circunstâncias que independem do reconhecimento inicial. No mesmo sentido:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS JUDICIAIS E ELEMENTOS AUTÔNOMOS. (...).. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; e (ii) (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entende que o reconhecimento de pessoa — presencial ou fotográfico — somente é inválido quando realizado sem observância das diretrizes do art. 226 do CPP e utilizado como único elemento de prova. O procedimento é válido quando corroborado por provas independentes produzidas em juízo, sendo a colocação de pessoas com características semelhantes ato recomendado, mas não obrigatório, devendo ser realizado “sempre que possível”.

Mesmo que houvesse irregularidade no reconhecimento, a condenação pode ser legitimamente fundada em provas autônomas, especialmente depoimentos judiciais, elementos materiais e circunstâncias que independem do reconhecimento inicial.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido quando corroborado por provas independentes produzidas em juízo, sendo desnecessária a colocação de pessoas com características semelhantes quando o procedimento não causar prejuízo.

(...). (TJDFT, Acórdão 2077257, 0707068-75.2025.8.07.0013, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, grifos nossos).

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Por oportuno, sobre o tema, c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Inicialmente, após detida análise dos autos, verifico que a preliminar levantada pela defesa, quanto a ilegitimidade do reconhecimento por fotografia com base na Resolução 484/2019 do STJ, merece ser afastada.
Cumpre esclarecer que a referida resolução não veda categoricamente o uso de reconhecimento fotográfico, mas estabelece requisitos específicos para o reconhecimento pessoal.

O reconhecimento fotográfico, embora não seja o método ideal em todos os casos, é uma ferramenta válida, desde que respeite as condições previstas para garantir a segurança e a integridade do processo, como ocorreu no caso. Nessa linha, o Tribunal de justiça do Estado do Pará, firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico realizado, corroborado pelo depoimento das vítimas, não configura ofensa às disposições contidas nos artigos 155 e 226 do Código de Processo Penal.

Tais dispositivos, na verdade, possuem caráter meramente recomendatório, não havendo, portanto, qualquer violação às normas processuais estabelecidas.

(...).

Além disso, a utilização de fotografias no reconhecimento foi complementada por outras provas consistentes e não houve violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, afasto a preliminar levantada
(ID 27542102 - Pág. 3/4, grifos nossos).

Em acréscimo, a
lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo ao mérito recursal.

III - DO MÉRITO RECURSAL.

- DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

In casu,
a
materialidade
restou configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através dos depoimentos colhidos tanto na fase investigativa quanto em juízo.

Por sua vez, a
autoria
restou evidenciada através da prova testemunhal, especialmente a palavra das vítimas, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha Ailton Camilo Costa,
em seu depoimento em juízo relatou que tinha por objetivo realizar um depósito e efetuar o pagamento de um boleto, dirigindo-se para tanto, ao setor dos caixas eletrônicos, o qual encontrava-se com significativa movimentação de clientes em fila de espera. Segundo sua narrativa, ao adentrar a agência, foi imediatamente abordado por um indivíduo, o qual levantou a vestimenta e exibiu uma arma de fogo, anunciando o assalto. A vítima declarou que, em um primeiro momento, pensou tratar-se de uma brincadeira, tendo em vista a aparente tranquilidade dos demais clientes, razão pela qual ingressou na fila normalmente. Contudo, foi novamente advertido de forma ríspida pelo assaltante, que determinou sua entrada imediata na área de autoatendimento, onde outros usuários também estavam sendo confinados. Afirmou que, no decorrer da ação, soube que o referido autor atendia pelo nome de
Paulo Coelho Cruz.
Na sequência, observou a movimentação de um segundo indivíduo, identificado pela vítima como
Lenon Eluan,
o qual estava sentado nas cadeiras do autoatendimento e, subitamente, levantou-se portando um revólver, dando voz de assalto aos presentes. Ainda segundo o depoimento, foi visualizado um terceiro agente, que a vítima posteriormente identificou como Carlos Eduardo Oliveira Moreira, o qual também portava uma pistola.
A vítima foi categórica ao afirmar que os três acusados do crime renderam a totalidade dos clientes presentes na agência, bem como os dois vigilantes do local, que já se encontravam desarmados.
Declarou por fim, que a ação foi interrompida com a chegada de efetivo policial, que cercou a agência e, após breve tensão, culminou na rendição voluntária dos assaltantes.

Por sua vez,
a testemunha Danusa
em seu depoimento prestado em sede policial, afirmou que três indivíduos armados ingressaram simultaneamente na agência bancária, dando início a uma tentativa de roubo. Segundo sua narrativa, um dos assaltantes aproximou-se diretamente dela, exigindo que o conduzisse até o cofre da agência. Enquanto isso, os outros dois agentes posicionaram-se em pontos distintos do interior da agência, de modo a anunciar o assalto a cada novo cliente que ingressava no local, controlando assim a movimentação interna.
Narrou que, em dado momento, foi colocada sentada por um dos autores, como forma de simular normalidade e evitar que os transeuntes percebessem o crime em curso.
Afirmou ainda que, durante a ação, um dos assaltantes conseguiu acessar o cofre, que estava programado para abertura automática, de onde subtraiu valores e os colocou em uma mochila. Contudo, a investida foi interrompida com a chegada da polícia, que rapidamente cercou o estabelecimento, dando início à negociação entre os assaltantes e os agentes de segurança pública.
Asseverou que os acusados, como forma de proteção posicionaram os funcionários em fila na frente da agência, utilizando-os como escudo humano e que a negociação se estendeu por cerca de uma hora, sendo que ao perceberem a iminente rendição, os assaltantes começaram a distribuir o dinheiro entre os reféns.

Por conseguinte,
o Advogado Dr. Walter,
em seu depoimento, relatou que se encontrava em seu escritório profissional, quando foi contatado por um funcionário da agência do Banco Bradesco local, o qual lhe informou que estava em andamento um assalto naquela instituição bancária e que os autores do crime solicitavam a presença de um advogado com o objetivo de intermediar a liberação dos reféns e viabilizar a rendição voluntária junto à Polícia Militar.
A testemunha afirmou que se dirigiu imediatamente ao local dos fatos,
onde constatou a veracidade da ocorrência, verificando a presença de diversos policiais do lado de fora da agência e a permanência de indivíduos armados no interior do prédio, mantendo várias pessoas sob condição de reféns.
Ademais, relatou que colaborou ativamente com a negociação entre os assaltantes e os policiais, objetivando a preservação da integridade física das vítimas e a solução pacífica da crise, tendo inclusive acompanhado os autores até a Delegacia após a rendição
(ID 27542102 - Pág. 5/6, grifos nossos).

Na fase policial, os réus Paulo e Luan confessaram a prática criminosa,
afirmando expressamente que atuaram em conjunto na execução do delito
, restando, entretanto, a oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia dos réus em sede de audiência de instrução e julgamento (ID
27542076 - Pág. 1).

Sob essa ótica
,
diversamente do que a defesa alega, as confissões extrajudiciais dos apelantes não se apresentam isoladas nos autos, encontrando-se amplamente corroboradas pelo conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, vez que as provas orais colhidas tanto em sede investigativa quanto em juízo, especialmente os relatos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, confere segurança à condenação.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. I. (...). III. Razões de decidir. 3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório. 4. (...). 6. Apelação criminal conhecida e não provida (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar os réus, motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório, restando inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
unicamente para reconhecer a prescrição da

pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do réu Lenon Eluan Cardoso Cavalcante com relação ao crime previsto no art. 307 do CP (falsa identidade), com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso IV e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026